Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. BANCO CENTRAL E UNIÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 517 E 556, STJ. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 685/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICÁVEL. ART. 932, IV, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno pelo qual o Banco do Brasil pretende desconstituir a decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto combatendo a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença.
2. O agravante requer a anulação da decisão. Sustenta que, pela grande importância do tema discutido, não poderia ter sido julgado monocraticamente, com o objetivo de evitar o cerceamento de defesa. Aduz que o recurso não pode ser julgado com base no art. 932 do CPC por não se enquadrar nas exceções do artigo, sendo necessário julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado.
3. De acordo com os artigos 1.019 do CPC e 932, IV, recebido o recurso de agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando for contrário à “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
4. O agravo foi improvido para: a) afastar a litispendência com o Banco Central e a União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, ao aplicar ao caso as súmulas 517 e 556 do STJ: “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”.(Súm. 517) e “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. (Súm 556). E b) para manter a incidência dos juros de mora a contar da citação do devedor na fase de conhecimento, e não da liquidação de sentença, como pretendido pelo agravante, em atenção ao tema 685 do STJ: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
5. Em que pese a irresignação do agravante, o recurso foi respondido conforme os argumentos delineados na peça e nos moldes do art. 932, IV, do CPC, utilizando-se de duas súmulas e um tema estabelecido em sede de repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1021 do Código de Processo Civil.
7. Recurso improvido.